Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-45.2023.8.26.0369
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Cobrança de seguro não reconhecida. Perícia grafotécnica realizada. Constatação de falsificação da assinatura do autor. Fraude evidente. Devolução dobrada dos valores descontados devida porque os descontos tiveram início em 2022 e restou demonstrada a prática contrária à

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de relação jurídica c.c repetição de indébito e indenização por dano moral. Cobrança de seguro não reconhecida. Perícia grafotécnica realizada. Constatação de falsificação da assinatura do autor. Fraude evidente. Devolução dobrada dos valores descontados devida porque os descontos tiveram início em 2022 e restou demonstrada a prática contrária à boa-fé objetiva. Precedentes do STJ. Correção monetária e juros de mora devidos do desembolso (Súmulas 43 e 54 do STJ). Dano moral configurado. Verba indenizatória fixada em R$ 5.000,00. Sentença reformada em parte. Recurso da autora provido.